Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES EM SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. A empresa autora interpôs agravo de instrumento para reverter decisão da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a realização de perícia para liquidação de valores de aluguel de imóvel. Para tanto, alega ser dispensável a perícia, já que apontou os valores devidos e há nos autos valores suficientes para liquidação pelo juízo.

2. A sentença foi proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 determinou que os valores dos lucros cessantes devem corresponder ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento.

3. Percebo não ser necessária a realização da perícia, já que os valores podem ser aferidos sem maiores dificuldades, principalmente quando o existem laudos já produzidos em processos semelhantes sobre o mesmo empreendimento. Segundo consta nos autos, as partes juntaram substrato probatório suficiente para verificação do valor adequado, considerando as características principais do bem e as pertinentes questões mercadológicas a serem avaliadas para fixação do valor devido a título de lucros cessantes. Em verdade, percebo que é possível arbitrar o valor devido com margem segura de apreciação, sendo aceitável valor proporcional e razoável.

4. A liquidação de sentença proferida em processo no qual se discutem direitos coletivos em sentido estrito (prestações pecuniárias) segue o padrão da liquidação da sentença genérica envolvendo direitos individuais homogêneos, com a necessidade de identificação do valor a ser executado e o titular do crédito. Nesse aspecto, sobre a liquidação dos direitos individuais homogêneos, a doutrina brasileira é assente ao defender que a liquidação deverá ampliar somente a titularidade do crédito e seu respectivo valor.

5. A liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, e sem necessidade de produção de outros meios de prova.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.